Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. ALIMENTO IN NATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a fixação de alimentos in natura, dentre os quais incluem-se o pagamento de escola, de despesas com material e uniforme escolares e de plano de saúde, nos termos do art. 1.701, do Código Civil, constituindo-se, todavia, medida excepcional. Não se vislumbrando a sua necessidade, deve ser arbitrada em observância ao melhor interesse do menor, sobretudo porque os alimentos foram fixados em valor superior ao pretendido, o que estaria a abarcar eventuais gastos com plano de saúde.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
3. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor ao filho menor, atende ao binômio necessidade-possibilidade e revela-se adequado se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas, não merecendo ser reduzido.
4. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
5. Apelações conhecidas e não providas.